Tribunal: TJSP
Processo: 1006638-46.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA - AFRONTA À COISA JULGADA - RESTABELECIMENTO.
"No caso concreto a cessação administrativa do auxílio-acidente se deu de modo absolutamente equivocado pela Previdência porque em desacordo com o título judicial consolidado que já havia ordenado a manutenção do benefício concomitantemente com a aposentadoria por tempo de contribuição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA - AFRONTA À COISA JULGADA - RESTABELECIMENTO.
"No caso concreto a cessação administrativa do auxílio-acidente se deu de modo absolutamente equivocado pela Previdência porque em desacordo com o título judicial consolidado que já havia ordenado a manutenção do benefício concomitantemente com a aposentadoria por tempo de contribuição deferida ao autor".